Tribunal: STF
Processo: RE 1498445
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAR NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Respectivo Tribunal de Justiça, que assentou: 



    “EMENTA: DIREITO PRECESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 



    A decisão recorrida não rejeita ou sequer aprecia o pedido formulado seja pelo Ministério Público, seja pelo ora agravado, determinando meramente a oitiva do Defensor Público-Geral, para que se manifeste na condição de custos vulnerabilis, caracteriza-se sem qualquer dúvida com um simples despacho (CPC/2015, art. 203, § 3º), razão pela qual se trata de mero despacho, ato judicial não passível de recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC/2015;



    Recurso não conhecido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 127 e 134 da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “[a] vista concedida à Defensoria Pública, enquanto custos vulnerabilis de forma irrestrita a atingir processos criminais individuais, independentemente de haver ou não advogado particular constituído, não representa mero impulso processual, mas decisão interlocutória que fomenta interesse recursal, dado o notório prejuízo decorrente dessa circunstância processual inusitada”.



    Ademais, desenvolve as razões recursais no sentido da impossibilidade de se admitir a Defensoria Pública como custos vulnerabilis em processos criminais individuais. 



    Requer seja provido o recurso, “a fim de reformar as decisões recorridas, diante da usurpação de atribuição constitucional do Ministério Público e diante da atuação inconstitucional da Defensoria Pública”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, verifica-se que os artigos da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Deveras, a questão sobre a legitimidade da Defensoria Pública poder atuar como custos vulnerabilis não foi enfrentada no acórdão recorrido. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.071.167-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018)



    Demais disso, destaca-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC , art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.” (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 01/08/2014)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente